Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0720976-54.2019.8.07.0000 Agravantes : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Agravado : ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTRO Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0727190-58.2019.07.0001, movida em seu desfavor por ANDREIA COELHO DE OLIVEIRA e OUTROS, deferiu a tutela provisória de urgência para fixar o prazo de 72 (setenta e duas) horas para implementação do benefício, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que se somará ao valor não adimplido, correspondente aos dias que perdurar a recalcitrância das recorridas. Conforme informado pela agravante (ID 13724059), o processo de origem (no 0727190-58.2019.07.0001) foi sentenciado, com análise do mérito, dando-se na oportunidade a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator